Tribunal: STF
Processo: HC 188820
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Agravo regimental desprovido.